Tribunal: TJMT
Processo: 1024830-48.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO No 1024830-48.2024.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 40 HORAS. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. AUSÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por companhia aérea contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, diante de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. A agravante requer o restabelecimento da sentença originária, que havia julgado improcedente o pedido indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso superior a 40 horas em voo de retorno de viagem, sem comprovação adequada de causa excludente, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, justificando a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou incontroverso que o autor foi impedido de embarcar em voo originalmente programado, sendo realocado para itinerário no dia seguinte, com chegada ao destino final apenas após 40 horas de atraso, o que caracteriza falha relevante na prestação do serviço contratado.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, sendo inaplicável qualquer excludente sem comprovação robusta de fortuito externo, o que não se verifica no caso.
5. A alegação de manutenção não programada, desacompanhada de documentação técnica idônea, não afasta a responsabilidade da empresa, por se tratar de risco inerente à atividade empresarial (fortuito interno).
6. O quantum indenizatório arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, o tempo de espera e a natureza da atividade exercida pela fornecedora do serviço.
7. O agravo interno opõe resistência infundada a entendimento consolidado, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão do caráter manifestamente improcedente do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. O atraso superior a 40 horas em voo comercial, sem justificativa comprovada por fortuito externo, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 2 A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por alegação genérica de manutenção não programada. 3. É cabível a imposição de multa por interposição de agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, 14; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 1.021, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024830-48.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 220.433.438-31 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025